Tribunal: TJDFT
Processo: 0727483-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE NO MEDIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDEVIDO. DÍVIDA. MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. Se não evidenciada de plano ilegalidade na constituição da dívida relativa ao fornecimento de energia elétrica, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo.
3. Em que pese a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo emitido pela concessionária de energia elétrica, inexiste fundamento para a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 357 da Resolução ANEEL no 1000/2021 (que estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL no 414, de 9 de setembro de 2010; no 470, de 13 de dezembro de 2011; no 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências).
4. O depósito judicial das últimas três parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança.
5. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de energia elétrica bem como o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. Por conseguinte, eventuais questionamentos acerca da discrepância dos valores apurados pela Ré devem ser dirimidos em cognição exauriente, após a instrução probatória.
6. Agravo de Instrumento dos Autores conhecido em parte e não provido. Agravo de Instrumento da Ré conhecido e não provido.